Tribunal: TJSP
Processo: 1033240-54.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA – INSURGÊNCIA RESTRITA À CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS, NO ENTANTO, QUE DEVEM SER CARREADOS À AUTORA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO

Ementa:
COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA – INSURGÊNCIA RESTRITA À CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS, NO ENTANTO, QUE DEVEM SER CARREADOS À AUTORA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033240-54.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ANA VITÓRIA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033240-54.2018.8.26.0576 -Voto no 34071
2
APELAÇÃO No 1033240-54.2018.8.26.0576
Ação : REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Apelante : ANA VITÓRIA SOARES
Apelada : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
VOTO No 34071
COMPRA E VENDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA
CANCELAMENTO DE HIPOTECA INSURGÊNCIA RESTRITA À
CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
E NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
AJUIZAMENTO DE
DEMANDAS DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO
AFASTADA HONORÁRIOS, NO ENTANTO, QUE DEVEM SER
CARREADOS À AUTORA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de restituição de valores, ajuizada
por Ana Vitória Soares contra MRV Engenharia e Participações
S/A, que a respeitável sentença de fls. 142/143, cujo relatório
adota-se, julgou procedente, condenando a ré a restituir à autora
a importância de R$ 157,56, com correção do desembolso e
juros da citação e, levando-se em consideração que foram
propostas diversas ações para solução de questões que
poderiam ser apreciadas em um único feito, carreou à autora o
ônus da sucumbência, arbitrando honorários em R$ 1.000,00,
ressalvada a gratuidade, arcando, ainda, com multa equivalente
a 2 salários mínimos e indenização de R$ 1.000,00.
Recorre a parte-apelante alegando, em suma, que é
facultado ao Magistrado a conexão das ações, inexistindo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033240-54.2018.8.26.0576 -Voto no 34071
3
entanto, lastro para o alegado enriquecimento. Afirma que não
se deve admitir a condenação do consumidor, já lesado, em
suposta litigância de má-fé, sendo que a construtora que é a real
responsável pelas inúmeras ações judiciais. Sustenta que não se
enquadra em nenhum dos incisos elencados no rol taxativo do
artigo 80, do Código de Processo Civil. Argumenta que não é
razoável condenar pessoa de comprovada hipossuficiência
econômica ao pagamento de praticamente R$ 4.000,00 por
descobrir uma nova irregularidade e ajuizar ação em face da
recorrida. Pede, ao final, a reforma da sentença, com o
provimento do recurso.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que a conduta recorrente dos patronos da apelante
consistente na distribuição de diversas demandas sem
motivação deve ser coibida e repreendida. Diz, ainda, que a má-
fé é evidente.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram encaminhados a esta superior
instância.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033240-54.2018.8.26.0576 -Voto no 34071
4
A procedência da ação restou incontroversa nos
autos, sendo que a análise do presente recurso limita-se à
condenação da autora por litigância de má-fé e ao pagamento
da verba honorária.
Cumpre observar que, para a condenação nas penas
previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, há de se
constatar a presença de prova robusta de que a parte esteja
agindo dolosamente com o intuito de prejudicar o trâmite
processual ou gerar dano à parte adversa.
Não foi essa a conduta da autora e, embora seja
indicada a cumulação de pedidos na mesma demanda, certo é
que nada impede o ajuizamento de ações distintas, devendo ser
afastada as penalidades impostas pela litigância de má-fé.
No entanto, tendo a autora causado desnecessariamente múltiplas demandas, cujos pedidos
poderiam ter sido discutidos em uma única ação, incabível a
condenac aÞo da reì ao ônus da sucumbência que ficam mantidos
conforme decidido na sentença.
A respeito de tal entendimento já decidiu esta Corte
de Justiça em recentíssimo julgado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033240-54.2018.8.26.0576 -Voto no 34071
5
Imoìvel. Restituic aÞo do valor cobrado a tiìtulo de
taxa de cancelamento de hipoteca. Ajuizamento de
muìltiplas demandas. Ato que naÞo se enquadra nas
hipoìteses do art. 80, do CPC. Possibilidade de
fracionamento da demanda. Litiga ncia de maì-feì naÞo
configurada. Exerciìcio regular de direito de defesa.
Sentenc a parcialmente reformada apenas para
afastar multa e indenizac aÞo por litiga ncia de maì-feì.
Precedentes. NaÞo cabimento de condenac aÞo da reì
ao pagamento de honoraìrios advocatiìcios, ante a
opc aÞo da autora de ingressar com diversas
demandas sobre o mesmo contrato. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP - Apelac aÞo Ciìvel no
1000947-60.2020.8.26.0576 5a Câmara de Direito
Privado
Rel. Fernanda Gomes Camacho - j.
02/10/2020 v.u.)
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator